Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-19.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700522-19.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFREBRAS - ASSOCIACAO DOS FABRICANTES DE REFRIGERANTES DO BRASIL AGRAVADO: EDITORA ABRIL S.A., MAURICIO LIMA BORGES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Afrebras – Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil contra decisão proferida em ação de direito de resposta, em que o d. magistrado a quo, entendendo pela inconstitucionalidade da lei que assegura o direito de resposta antes que se faculte à parte ré o contraditório e antes mesmo que se tenha decidido sobre a alegada incorreção da reportagem, determinou que o feito tramite sob o procedimento comum, bem como indeferiu a tutela de urgência vindicada, uma vez que a pretensão demanda ampla produção de provas (ID 31827988). A agravante alega, em síntese, que a ação de direito de resposta, proposta sob o rito da Lei n. 13.188/2015, em face dos agravados decorre da imputação de fato delituoso à agravante, por meio de notícia vinculada na página virtual da Revista Veja, de titularidade da primeira agravada. Menciona que o fato de ter em seu rol de associados o Grupo Petrópolis não significa que esteja relacionada à operação Lava-Jato. Salienta ter em seu quadro mais de cem associados, e que referida notícia acaba por macular a honra de todos. Aduz, ainda, que os agravados noticiaram que “uma das bandeiras da associação foi o fim do sistema de controle de produção de bebidas (Sicoob) [sic], que relaxou o controle de impostos no setor.” No entanto, afirma que referido sistema (SICOBE) foi extinto em razão dos vícios constitucionais e legais existentes e que deixou de ser utilizado por ato da própria Receita Federal que, através da ADE n. 75/2016, desobrigou as empresas fabricantes de bebidas de utilizá-lo. Ressalta que o SICOBE foi envolvido em atos ilícitos de corrupção. Acrescenta que a afirmação de que a extinção do sistema “relaxou o controle de impostos no setor” não possui respaldo. Discorre sobre o crime de sonegação fiscal, que lhe foi imputado indevidamente. Assevera que a Lei n. 13.188/2015 ainda se encontra vigente, devendo ser aplicada nos casos em que se verifica abuso na natureza meramente informativa da publicação. Defende que o direito constitucional à livre manifestação do pensamento (CF, art. 5o, IV) não é ilimitado, devendo respeitar limites, como o direito à inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurando-a o direito de resposta de forma proporcional ao dano causado, quando violada a sua reputação (inciso V do mesmo dispositivo). Destaca, por fim, a possibilidade de concessão dos efeitos da tutela prevista no artigo 7o da Lei n. 13.188/2015 ou mesmo com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, pois presentes os requisitos legais, para o fim de determinar a publicação da manifestação de resposta elaborada pela agravada no documento de ID 31811871. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja observado o rito especial, bem como para determinar a publicação de resposta da agravante. Preparo aos IDs 8473579 e 8473582. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido ao ID 8540370. Contrarrazões ao ID 11958270, em que a agravada ABRIL COMUNICAÇÕES pugnou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento do agravo instrumental. O agravado MAURICIO LIMA BORGES DOS SANTOS não apresentou contrarrazões, consoante certificado ao ID 11984406. É o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, verifica-se, no processo eletrônico de origem, que foi proferida sentença (ID 43789819 dos autos de origem), tendo sido julgado improcedente o pedido inicial. Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa dos seguintes julgados: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1015381, 20160020290685AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 791/811) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO. 1. A prolação de sentença no feito resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1009315, 20160020112459AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Minha Relatoria, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) (grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora